Tribunal: TJMT
Processo: 0058576-89.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0058576-89.2014.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: TELMA LOURENCO FURTADO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.
A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.
É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058576-89.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELMA LOURENCO FURTADO (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.438.191-75 (ADVOGADO), AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 015.159.311-61 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária
de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0058576-89.2014.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
TELMA LOURENCO FURTADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juiza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Revisional de faturas c/c Indenização por Danos Morais no 0058576-89.2014.811.0041 (Cód.947016) ajuizada por
TELMA LOURENCO FURTADO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a readequação das faturas com referência aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, para a média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas contestadas e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (súmula 362-STJ), além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

A apelante sustenta que já realizou várias vistorias no medidor, contudo, não foi constatada nenhuma anomalia e, também, alega que foram realizados teste no medidor onde foi constatado que inexiste irregularidade que pudesse ensejar o aumento de consumo, juntando laudo de inspeção realizado por órgão delegado do I
nmetro
[U1]

[U2]

nesta oportunidade.

Afiança que resta evidente que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da recorrida posto que além dos reajustes na tarifa, também está pagando a mais pela energia elétrica, porque está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, o que significa que as condições para a geração de energia elétrica no país estão mais custosas, elevando, dessa forma, o custo de energia.

Relata que a distribuição de energia está sendo feita regularmente e, em razão disso, só resta concluir que o consumo de energia medidor se procedeu em conformidade com as normas setoriais vigentes.

Assevera que a suspensão dos serviços fora legítima diante do inadimplemento e que os fatos narrados na inicial se constituem em mero aborrecimento o que não enseja a reparação por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais e a inversão do ônus de sucumbência e caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares mais razoáveis.

Ainda, requer para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data da decisão definitiva, qual seja, o presente acórdão.

A apelada ofertou as contrarrazões, alegando
inicialmente a impossibilidade de inovação recursal e a preclusão consumativa da prova juntada pela recorrente apenas em sede recursal e, no mérito, rebateu
os pontos suscitados no presente recurso, requerendo a
manutenção integral da sentença.

Preparo recolhido no Id. 87957466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que em sede de contrarrazões há insurgência da apelada quanto à impossibilidade de inovação recursal e alegação de preclusão consumativa ante o fato da apelante ter juntado, apenas nas razões de sua apelação, “print” de um laudo de inspeção datado de 23/07/2015 com o fito de tentar comprovar que não há irregularidade no medidor de titularidade da parte autora e que por tal motivo as cobranças discutidas nestes autos seriam legítimas.

De fato, entendo que razão assiste à apelada, porquanto não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior a sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos, visto que o documento juntado não se trata é novo, na medida em que, por evidente, estava em poder da apelante, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tal prova.

Este tem sido o entendimento deste Tribunal sobre a matéria em casos semelhantes:

“ CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS –
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna.
À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação”.

(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0004366-32.2016.8.11.0037, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
TELMA LOURENCO FURTADO
ajuizou Ação Revisional de faturas c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
argumentando que é responsável pela unidade consumidora no 2147234-4 e que passou a receber faturas referentes à prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida em valores acima de sua média de consumo, posto que pagava em média R$50,00 (cinquenta reais) em suas faturas mensais.

A autora afirma que jamais consumiu os valores cobrados nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 nos valores de R$ 279,63, R$ 179,55 e R$ 155,31, respectivamente, razão pela qual, efetuou uma reclamação no Procon, porém, não obteve solução para a readequação das referidas faturas.

Aduz que a concessionária de energia elétrica, procedeu com a suspensão dos serviços de energia elétrica em razão do inadimplemento das faturas ora questionadas, embora estivessem as mesmas sendo impugnadas administrativamente.

Por fim, pleiteou a revisão das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2014 para média relativa aos últimos doze meses consumidos em sua unidade e requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 40 salários mínimos.

O sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a readequação das faturas com referência aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, para a média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas contestadas e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (súmula 362-STJ).

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que a apelada solicitou vistoria no medidor, contudo, não foi constatada nenhuma anomalia, bem como que foi realizado teste no medidor onde foi constatado que inexiste irregularidade que pudesse ensejar o aumento de consumo.

Afiança que resta evidente que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da recorrida e que a suspensão dos serviços fora legítima diante do inadimplemento das faturas bem como, que os fatos narrados na inicial se constituem em mero aborrecimento do cotidiano o que não enseja a reparação por danos morais.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância das faturas de consumo emitidas em outubro, novembro e dezembro de 2014 nos valores de R$ 279,63, R$ 179,55 e R$ 155,31, respectivamente, geradas nos valores acima da média de consumo referente à unidade consumidora n. 2147234-4.

Conforme histórico de consumo acostado aos autos é possível verificar que a média de consumo da unidade consumidora da autora variava entre R$ 30,96 a R$ 77,77 e nunca ultrapassou este último valor, de modo que o consumo médio da unidade é muito inferior aos valores cobrados nos meses contestados.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente é necessário a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a regularidade no aumento da fatura referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014
, nos exatos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
apuração do aumento das faturas da parte autora quanto aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014
, ônus do qual não se desincumbiu.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

Assim sendo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a apelada teve o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora suspenso mesmo estando as faturas sendo contestadas administrativamente, o que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ÁGUA E ESGOTO – FATURA COM VALOR EXORBITANTE – ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.

Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 5655/2014. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24.06.2015, publicado em 13.07.2015)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o quantum indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis, contudo, razão não lhe assiste.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável, devendo ser mantido.

No que pertine ao pedido recursal de fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da decisão definitiva, observo que o magistrado de origem fixou o marco de incidência dos juros e da correção monetária, ambos a contar da data da sentença.

Ocorre que por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC e a correção monetária desde o arbitramento, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau, a teor da Súmula 362 do STJ. Entretanto, considerando que apenas a parte requerida interpôs recurso de rigor a manutenção do marco de incidência dos juros,
sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021